Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-98.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800234-98.2019.8.14.0136

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS SEGURO DPVAT S/A

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RAQUEL PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800234-98.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292-A)

APELADA: RAQUEL PEREIRA DE SOUSA
(ADVOGADO DIOGO CAETANO PADILHA – OAB/PA Nº 20950-S)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Seguro dpvat. Reembolso de despesas médicas. Ausência de comprovação suficiente. Juros de mora. Termo inicial a partir da citação. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, condenou a ré ao pagamento de complementação da indenização e reembolso de despesas médico-hospitalares, totalizando R$ 4.210,89, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos desde a data do acidente, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente para o reembolso das despesas médicas pleiteadas; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora, se desde o evento danoso ou a partir da citação.

III.
Razões de decidir

3. A comprovação do reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) deve ser feita com documentos detalhados e que demonstrem a relação direta entre os gastos e o tratamento médico decorrente do acidente. Documentos genéricos e fora do contexto temporal do acidente não são suficientes para embasar a condenação.

4. De acordo com a Súmula 426 do STJ, os juros de mora em ações de cobrança de seguro DPVAT devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso.

IV. D
ispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. O reembolso de despesas médicas em ações de cobrança de seguro DPVAT exige comprovação detalhada e vinculada ao tratamento médico decorrente do acidente. 2. Os juros de mora nas ações de cobrança de seguro DPVAT incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, III;

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1023978-46.2019.8.26.0576, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 28/04/2022; TJ-PR, AC nº 0001593-82.2019.8.16.0194, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 17/11/2020; TJ-RJ, AC nº 0003870-11.2015.8.19.0006, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 27/03/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800234-98.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292-A)

APELADA: RAQUEL PEREIRA DE SOUSA
(ADVOGADO DIOGO CAETANO PADILHA – OAB/PA Nº 20950-S)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT S.A.– julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento referente à complementação da indenização do autor (R$ 1.687,50) e às despesas médico-hospitalares e medicamentos (R$ 2.523,39), totalizando R$ 4.210,89, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir do acidente, além de custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega a apelante, em síntese, a inexistência de comprovação das despesas médicas-hospitalares, bem como, a necessidade de fixação dos juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula nº 426 do STJ.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de reembolso de DAMS e determinando a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Não apresentadas as contrarrazões recursais no prazo legal.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800234-98.2019.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292-A)

APELADO: RAQUEL PEREIRA DE SOUSA
(ADVOGADO DIOGO CAETANO PADILHA – OAB/PA Nº 20950-S)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Especificamente quanto ao objeto deste recurso, dispõe o art. 3º, inciso III, da lei nº 6.194/74, que a seguradora possui a responsabilidade de custear até R$ 2.700,00 referente ao reembolso das despesas médicas de assistência médica e suplementares,
devidamente comprovadas
.

Fixada tal baliza legal e adentrando no exame do caso concreto, impõe rememorar, que o apelante defende fazer jus ao reembolso de R$ 2.523,39 pelos gastos que teria tido para seu tratamento, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

Bem examinados os presentes autos, em especial, os documentos acostados pela recorrente, entendo ser necessária a reforma da sentença apelada, no ponto em que constatou provas suficientes das mencionadas despesas. Com efeito, a meu sentir,
os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar, de modo peremptório, a relação dos gastos com o correspondente tratamento médico
.

No ponto, é preciso enfatizar que ao pleitear o reembolso de despesas médicas, é imprescindível que a parte tenha o cuidado de detalhar quais foram os seus gastos e sua relação com a lesão sofrida pelo acidente, além de acostar aos autos toda a documentação necessária, uma vez que a ausência de documentação completa e detalhada pode comprometer a comprovação da relação entre os gastos e o tratamento decorrente do evento danoso, resultando em prejuízo ao pleito formulado.

Na hipótese, verifica-se, inicialmente, que, na exordial, a parte autora fez alegações genéricas quanto às despesas médicas (“
a requerente amargurou despesas médicas no curso de seu tratamento cujo montante alcançou o valor de R$ 2.523,29
”), sem esclarecer efetivamente quais seriam os seus gastos.

De mais a mais, examinando os documentos acostados aos autos, constato que a nota fiscal que embasa o pedido de reembolso das despesas médicas é datada de 14/11/2019, ou seja, mais de um ano após o acidente, contendo, inclusive, diversos medicamentos que não possuem qualquer vinculação direta com a receita médica apresentada, a qual é datada de 01/12/2018, aproximadamente três semanas após o acidente ocorrido em 13/11/2018.

Assim, não vislumbro comprovação suficiente para justificar a condenação ao reembolso das despesas médicas, devendo essa parte da sentença ser reformada.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“
SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA PARA REEMBOLSO DE ALEGADAS DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - Falta de demonstração de nexo causal e atendimento médico, com prescrição médica para os medicamentos, cujos gastos ora se pleiteia o reembolso e o acidente automobilístico noticiado
–
Apresentação de recibos de despesas com medicamentos, desacompanhados de qualquer outro indício do nexo entre a causa, as lesões sofridas, as despesas e o acidente - Reembolso de despesas médicas que é condicionado à comprovação de atendimento hospitalar, ambulatorial ou médico, nos termos do art. 3º, III, § 2º e art. 5º, § 4º da lei 6.194/74 - Documentação insuficiente para comprovar as despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito - Improcedência mantida
– Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária - Apelo improvido”.
(
TJ-SP
- AC: 10239784620198260576 SP 1023978-46.2019.8.26.0576, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/04/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. PRELIMINAR DE DESERÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOCUMENTOS NOVOS NOS TERMOS DO ART. 435 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte autora litiga sob o pálio da gratuidade processual, singularmente deferida, de forma que permanece a sua concessão, não havendo que se falar em necessidade de recolhimento do preparo, à luz do art. 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil. 2. ‘Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (...)’. 3.
Para fazer jus ao reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), a parte autora deve comprovar efetivamente os gastos com consultas médicas e/ou medicamentos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos presentes autos
. 4. Nos termos do art. 435 do CPC, é permitido à parte trazer documentos aos autos após o momento oportuno, quando destinadas a ‘fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos’, não sendo este o caso dos autos. 5. Com o desprovimento do recurso, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios, ressalvada a condição de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). (TJPR - 8ª C.Cível - 0001593-82.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 17.11.2020)”.
(
TJ-PR
- APL: 00015938220198160194 PR 0001593-82.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 17/11/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT
;
DESPESAS MÉDICAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. Cuida-se de ação de cobrança de despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito
. Apelante que não trouxe prova de que as despesas foram utilizadas em seu tratamento. Impossibilidade de condenação ao reembolso. Inteligência do artigo 3º, da Lei n.º 6.194/75.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ
- APL: 00038701120158190006 Rio de Janeiro Barra Do Pirai 1 Vara, Relator: Cherubin Helcias Schwartz Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2018 - destaquei).

Desse modo,
acolho o pedido recursal, para julgar improcedente o reembolso de DAMS formulado pela autora.

De igual modo,
assiste razão à apelante com relação ao termo inicial dos juros de mora,
uma vez que deve ser observado o disposto na Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que os juros de mora
devem incidir a partir da citação
(e não do evento danoso).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de Apelação, para excluir da condenação os valores referentes ao reembolso de DAMS, bem como, determinar que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT incidam a partir da citação, nos termos da Súmula nº 426 do STJ,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024